Tribunal: CARF
Processo: 12466.720527/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720527/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FOX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/10/2011
OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RESTITUIÇÃO DOS TRIBUTOS
ATINENTES À OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ DA SOLICITANTE EM RAZÃO
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA
REALIZAR A IMPORTAÇÃO.
A não comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência, se
for o caso, dos recursos empregados na operação de importação acarretam a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias e a declaração de inaptidão
da inscrição no CNPJ da suposta importadora e, por conseguinte, obsta o
deferimento de restituição de tributos atinentes a essa operação de importação à
suposta importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720527/2016-31
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Florianópolis/SC, às fls. 141-146:
Trata-se de análise de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de
fls. 53/54, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito creditório e restituição
de valores recolhidos a título de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, Cofins-Importação e PIS-Importação, no valor originário total de R$
37.624,24.
Regularmente intimada da decisão (fl. 55), os interessados apresentaram Manifestação
de Inconformidade (fls. 58/64), na qual, em síntese alega:
- que realizou operação de importação de mercadorias na modalidade conta própria,
quando registrou a Dl n° 11/1977845-1. Essa Declaração de Importação foi objeto de
procedimento especial de fiscalização que culminou no perdimento das mercadorias.
- que uma vez que a nacionalização das mercadorias não ocorreu, também não
ocorreram os fatos geradores dos tributos aduaneiros recolhidos antecipadamente, o que
autoriza o pleito administrativo para restituição de tributos. Nesse cenário, a empresa e
seus sócios firmaram pedido de restituição de tributos.
- que a autoridade aduaneira indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a empresa foi
declarada inapta e seria, por isso, ilegítima para utilizar tal direito.
- que a decisão não indica em qual previsão legal fundamenta a premissa de que a
declaração de inaptidão de CNPJ de um contribuinte retira a sua legitimidade para
requerer a restituição de tributos.
- que a Instrução Normativa n° 1.634/2016, ao dispor sobre os efeitos da declaração de
inaptidão do CNPJ, não elenca a impossibilidade de firmar requerimentos e receber
restituição de tributos de operações anteriores.
- que no caso específico da recorrente FOX, a sua extinção foi registrada na Junta
Comercial do Espírito Santo em data anterior a declaração da inaptidão do seu CNPJ, e
que a decisão permanece silente quanto à legitimidade dos sócios para o recebimento da
restituição de tributos.
- que as DRJs e o CARF têm diversos julgados onde afirmam categoricamente a
legitimidade ativa do importador para requerer a restituição dos tributos aduaneiros, em
caso de mercadoria sobre a qual tenha sido decretada a pena de perdimento.
- que o respectivo perdimento se deu em razão de suposta interposição fraudulenta na
modalidade presumida, e que não há razão para negar a legitimidade do importador,
ainda que tenha sido declarado inapto.
- que o indeferimento da restituição implica em enriquecimento ilícito da União.
Por fim, requer que seja reconhecido o direito a restituição do valor total recolhido a
título de II, IPI, PIS e COFINS referentes a DI 11/1977845-1, corrigidos e atualizados
pela taxa Selic até a data do efetivo pagamento. Ainda que seja reconhecida a
legitimidade dos sócios de empresa que teve o seu CNPJ declarado inapto para serem
titulares do direito creditório; e que a restituição seja efetuada por meio de transferência
bancária para a conta conjunta dos sócios da importadora.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão,
conforme petição juntada às fls. 158-173, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente: (i) aduz que o acórdão recorrido não
reconheceu a legitimidade da recorrente ou de seus sócios para requererem a restituição dos
tributos referentes à DI n.° 11/1977845-1, sob o fundamento de que eles não teriam logrado êxito
em comprovar a origem dos recursos utilizados para pagar a operação de importação; (ii)
assevera que é a contribuinte de fato e de direito dos tributos, importadora por conta própria, e,
dessa forma, também parte legítima para pleitear sua restituição; (iii) cita decisões judicias e
administrativas que, segundo ela, corroboram a legitimidade ativa do importador para requerer a
restituição dos tributos aduaneiros, em caso de mercadoria sobre a qual tenha sido decretada a
pena de perdimento; (iv) argumenta que não há qualquer impedimento que possa ser aplicado
para indeferir o pleito de restituição de uma empresa que teve o CNPJ declarado inapto; (v)
assevera que a presunção de interposição fraudulenta constatada é infração administrativa cuja
pena é o perdimento das mercadorias, o que de fato ocorreu, por outro lado, tal fato não pode ter
repercussão tributária para impedir que o contribuinte exerça seu direito de restituição; (vi)
afirma que a DRJ utilizou como fundamento para suas conclusões, aplicação análoga das
considerações trazidos no Parecer Normativo Cosit/RFB n. 1, de 31 de março de 2017 e a
Solução de Consulta Cosit n. 201, de 07/04/2017, mas na situação em apreço, a operação de
importação não se realizou, desse modo, não cabe a aplicação, como analogia, das conclusões
desses atos normativos; (vii) alega que, como a União Federal foi a destinatária dos valores
obtidos com o leilão das mercadorias objeto de perdimento, se o valor dos tributos que não
tiveram seu fato gerador concretizado permanecer em seus cofres, configura-se enriquecimento
sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
Por fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento do direito à
restituição em questão, corrigidos e atualizados pela taxa Selic até a data do efetivo pagamento,
que seja reconhecida a legitimidade dos sócios da empresa que teve o seu CNPJ declarado inapto
para serem titulares do direito creditório, e que a restituição seja efetuada por meio de
transferência bancária para a conta conjunta dos sócios.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, conforme se infere da leitura das fls. 153-157,
há regular representação, conforme instrumentos de procuração e substabelecimento juntados às
fls. 174-179, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais dele conheço
e passo à sua análise.
Conforme visto, a recorrente aduz que o acórdão recorrido não reconheceu a
legitimidade da recorrente ou de seus sócios para requererem a restituição dos tributos referentes
à DI n. 11/1977845-1, sob o fundamento de que eles não teriam logrado êxito em comprovar a
origem dos recursos utilizados para pagar a operação de importação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

O acórdão recorrido analisou essa matéria de forma adequada e bem
fundamentada.
Reproduzo a seguir trecho do acórdão recorrido referente à questão sob análise,
com a qual concordo plenamente e a adoto como razão de decidir desse capítulo recursal:
Depreende-se dos autos que a empresa FOX COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
registrou como por conta própria a DI no 11/1977845-1, tendo em tese recolhido os
respectivos tributos.
No entanto, é incontroverso nos autos que a referida DI foi submetida a procedimento
especial de controle aduaneiro, gerando processos administrativos que resultaram:
• Na aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias por interposição
fraudulenta presumida, ou seja, por falta de comprovação da origem dos recursos
empregados na operação de comércio exterior (Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, § 2o).
• Na Declaração de Inaptidão do CNPJ da interessada, por se enquadrar em
irregularidades em operações de comércio exterior, ou seja, por não comprovar a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei (IN SRF no
1183/2011, art. 37, em continuidade normativa com a IN SRF no 1470/2014, IN SRF no
1634/2016, IN SRF no 1863/2018).
Portanto, a penalidade perdimento das mercadorias e a declaração inaptidão do CNPJ da
empresa se deu em razão da não comprovação da origem dos recursos empregados na
operação de importação registrada na DI no 11/1977845-1.
Por decorrência lógica, a essa empresa (e consequentemente seus sócios), ora
manifestantes, não podem ser reconhecidas a titularidade, nem a legitimidade, para
requerer eventual direito creditório decorrente de recolhimento de tributos em tal
operação de importação.
A empresa interessada não logrou, no processo de perdimento e no processo de
inaptidão de CNPJ, em comprovar a origem lícita, nem posse, nem disponibilidade e
muito menos a transferência, dos recursos utilizados para pagar a operação de
importação especificada, incluindo os pagamentos de tributos referentes a DI no
11/1977845-1.
Lembra-se, a partir da arquitetura do arcabouço legal estruturado para o enfrentamento
da interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, que a ocultação do real
adquirente de mercadorias importadas normalmente acontece para encobrir o
beneficiário que financia a operação, sem que haja a necessária comprovação da origem
dos recursos.
Logo, restou configurado que os recursos que financiaram a importação tiveram origem
distinta, ocultada da autoridade aduaneira. Obviamente não foi a empresa ora
manifestante a responsável pelos recursos financeiros utilizados para custear a
importação focada, o que afasta sua legitimidade para o pedido de reconhecimento do
direito creditório e para restituição de respectivos valores.
Com efeito, a recorrente não comprovou a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados na operação de importação supracitada (DI
n. 11/1977845-1), e, dessa forma, a autoridade aduaneira considerou que houve a interposição
fraudulenta presumida na operação em questão, e, por conseguinte, fora aplicada a pena de
perdimento das mercadorias que a recorrente pretendia importar e proferida a declaração de
inaptidão da sua inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), em razão de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

irregularidade em operação no comércio exterior, por meio do Ato Declaratório Executivo
ALF/VIT n. 3, de 10 de março de 2014, publicado no Diário oficial da União (DOU) de
12/03/2014, seção 1, página 41, a seguir transcrito:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ALF/VIT No 3, DE 10 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 12/03/2014, seção 1, página 41
"Declara inapta a inscrição que menciona no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNPJ."
O Inspetor-Chefe Adjunto da Alfândega do Porto de Vitória, Estado do Espírito Santo,
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Regimento Interno Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministro
da Fazenda no 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro
de 2010, e de acordo com o disposto nos artigos 135 e 199 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, na Lei no 5.614, de 05 de outubro de 1970, no art. 2o da Lei no 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, no inciso II do art. 36 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, na Lei no 10.522, de 30 de dezembro de 2002, no Convênio ICMS no 8, de 22
de março de 1996, no art. 60 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e de acordo
com o que disciplina a Instrução Normativa RFB no 1.183/2011, em seu artigo 40,
parágrafo 1o, e considerando o que consta no processo administrativo no
12466.723420/2013-01, declara:
Art. 1o INAPTA a inscrição no 10.384.274/0001-85 no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ da empresa FOX COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA -ME, por
se enquadrar na situação prevista no art. 36 inciso IV da citada Instrução Normativa, a
partir de 04/10/2013 obedecendo ao disposto no art. 43, § 3o inciso II da Instrução
Normativa RFB no 1.183/2011, de 19 de agosto de 2011.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
JAQUES MAURO DE MORAES
Sendo assim, não há nenhum direito creditório da recorrente atinente à operação
de importação aludida, pois ela, conforme visto, não comprovou ser a real importadora da
operação supracitada, de sorte que não possui legitimidade para pleitear e receber qualquer valor
de tributo concernente a essa operação.
Assevera a recorrente que é a contribuinte de fato e de direito dos tributos,
importadora por conta própria, e, dessa forma, também parte legítima para pleitear sua
restituição.
Tal alegação não merece acolhida porque, conforme visto, a recorrente não
comprovou ser a real importadora e, desse modo, não possui legitimidade para pleitear sua
restituição.
Quanto à citação de decisões judicias e administrativas que, segundo ela,
corroboram a legitimidade ativa do importador para requerer a restituição dos tributos
aduaneiros, em caso de mercadoria sobre a qual tenha sido decretada a pena de perdimento,
cumpre assinalar que as decisões judicias e administrativas citadas pela recorrente na peça
recursal não possuem força vinculante, somente se aplicam às partes envolvidas nos processos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

Ademais, não se discute a possibilidade de restituição dos tributos aduaneiros no
caso de aplicação de pena de perdimento, e sim a possibilidade de restituição à pessoa jurídica
declarada inapta por irregularidades em determinada operação de importação, o que, a meu
sentir, impossibilita a concessão de qualquer direto relativo a essa operação de importação.
De fato, a recorrente não evidenciou que tinha capacidade financeira para realizar
a operação de importação em tela e, por esse motivo, fora considerada inapta e aplicou-se a pena
de perdimento das mercadorias que ela pretendia importar, fato esse suficiente para denegar a
restituição de tributo, atinente a essa importação, à recorrente.
Argumenta a recorrente que não há qualquer impedimento que possa ser aplicado
para indeferir o pleito de restituição de uma empresa que teve o CNPJ declarado inapto, bem
como que a presunção de interposição fraudulenta constatada é infração administrativa cuja pena
é o perdimento das mercadorias, o que de fato ocorreu, por outro lado, tal fato não pode ter
repercussão tributária para impedir que o contribuinte exerça seu direito de restituição.
Tais argumentos não prosperam, uma vez que a declaração inaptidão por falta de
comprovação da capacidade financeira para realizar determinada importação, conforme visto,
gera, sim, efeitos que impedem o deferimento de restituição de tributo, concernente à mesma
operação de importação, pleiteada pela recorrente.
Realmente, a declaração de inaptidão fora proferida com base no artigo 81 da Lei
9.430/96, a seguir parcialmente transcrito, com a redação vigente à época:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada,
deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 1o. Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o. Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes
do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação
da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para o País;
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou
jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Logo, a declaração de inaptidão fora proferida com base em legislação ordinária, a
qual ainda possibilita, a qualquer tempo, a regularização fiscal pela interessada mediante a
apresentação de prova da origem dos recursos, conforme disposto no § 2o do art. 81 da
mencionada Lei 9.430/96, o que não fora feito pela recorrente nos autos do processo
administrativo instaurado para a apuração da inaptidão (processo n. 12466.723420/2013-01).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

É o que consta expressamente no Despacho Decisório proferido pela autoridade
aduaneira (fls. 53-54):
(...)
3. Através do processo administrativo no 12466.723420/2013-01, a empresa foi
considerada INAPTA, por se enquadrar em irregularidades em operações de comércio
exterior, com a publicação do Ato Declaratório Executivo ALF/VIT/SACAT No
003/2014 DE 10/03/2014, publicado no Diário Oficial da União em 12/03/2014, sem
sequer ter apresentado Contrarrazões à Representação Fiscal para Fins de Declaração de
Inaptidão objeto deste processo.
4. Com efeito, a inaptidão do Contribuinte perante o CNPJ o impede de fazer jus à
restituição, pois tal situação caracteriza sua ilegitimidade para utilizar tal direito.
5. Conclui-se que uma empresa declarada inapta não reúne características de
legitimidade para pleitear repetição de indébito, haja vista, a inerência da ocultação do
sujeito passivo.
(...)
Infere-se que a recorrente, nos autos do aludido processo de inaptidão, teve a
oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, mas optou por não se manifestar e,
assim, não afastou, com argumentos consistentes, a sua inaptidão por irregularidades no
comércio exterior, e, dessa forma, deve arcar com os efeitos dessa declaração de inaptidão.
Afirma a recorrente que a DRJ utilizou como fundamento para suas conclusões,
aplicação análoga das considerações trazidos no Parecer Normativo Cosit/RFB n. 1, de 31 de
março de 2017 e a Solução de Consulta Cosit n. 201, de 07/04/2017, mas na situação em apreço,
a operação de importação não se realizou, desse modo, não cabe a aplicação, como analogia, das
conclusões desses atos normativos.
Não merece acolhida essa alegação, pois a DRJ utilizou como fundamento tais
atos normativos para demonstrar que a recorrente de fato não evidenciou que é a real
importadora e dessa forma não possui legitimidade para pleitear restituição de valores recolhidos
na operação de importação em questão, conforme considerações constantes do acórdão recorrido
a seguir transcritas:
Como se vê, nas importações realizadas na modalidade por conta e ordem de terceiro é
o adquirente das mercadorias que suporta o ônus financeiro das operações e, portanto,
ele é o contribuinte que possui legitimidade para pleitear eventual restituição de valores
recolhidos a maior e não o importador ostensivo que foi contratado para operacionalizar
as importações.
Ressalto que é perfeitamente plausível emprestar tais considerações para análise do caso
em tela. No caso concreto, o adquirente das mercadorias permaneceu oculto, no entanto,
isso não legítima a empresa ora manifestante (e consequentemente seus sócios) a
requerer a restituição dos valores recolhidos na operação.
(...)
Assim sendo, não há nenhum vício na fundamentação apresentada pela DRJ, ao
contrário, entendo que tal analogia é pertinente ao caso sob julgamento.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720527/2016-31

Alega a recorrente que, como a União Federal foi a destinatária dos valores
obtidos com o leilão das mercadorias objeto de perdimento, se o valor dos tributos que não
tiveram seu fato gerador concretizado permanecer em seus cofres, configura-se enriquecimento
sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
Não há que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que, conforme bem
fundamentado no acórdão recorrido, a União deve ter cautela, ou seja, apenas restituir a quem de
direito, e, no caso em apreço, evidenciou-se que a recorrente não tem direito à restituição
pleiteada.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 257
DF CARF MF
Original